Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. RESSARCIMENTO. PARÂMETROS. VALORES ESTABELECIDOS EM TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO FIRMADO COM O ENTE FEDERATIVO. VALORES PRATICADOS NO MERCADO. SUJEIÇÃO DO PODER PÚBLICO AO ARBÍTRIO PRIVADO. INVIABILIDADE. CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO DE RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 669.094 (TEMA 1.033). VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, DA LEI No 9.656/1998). TABELA DO SUS AJUSTADA E CONJUGADA COM O ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO – IVR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 666.094 (Tema 1.033), com Repercussão Geral reconhecida, firmou a orientação de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
2. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço de saúde não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo. De outro lado, também não se pode impor ao Ente Público o ressarcimento em patamar fixado unilateralmente pela empresa privada, com base nos valores praticados pelo mercado.
3. Alinhado ao entendimento firmado pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral (Tema 1.033), a indenização no caso concreto deve ter como base um critério intermediário de ressarcimento, estabelecido como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no artigo 32, §8o, da Lei no 9.656/1998, que, após 2007, passou a ser a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.